Tribunal: TJBA
Processo: 8060100-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8060100-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO

EMBARGADOS: ELISGLEIDE MORAES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): ANTONIO ATAIDES FILHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança e indenização securitária e por danos morais. A sentença de origem condenou os réus ao pagamento do valor do seguro contratado e de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a sentença. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à definição do índice de atualização e dos juros de mora, sustentando que, após a Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic passou a ser a “taxa legal” prevista no art. 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com outros índices.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicada apenas a taxa Selic sobre a condenação, afastando-se a cumulação com correção monetária e juros de 1% ao mês, por se tratar de omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, eliminar obscuridade ou corrigir contradição em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão quanto à definição dos critérios de atualização e juros, impõe-se a integração do julgado.

5. A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, fixando expressamente que a taxa Selic é a taxa legal aplicável às obrigações civis, englobando juros de mora e correção monetária, o que inviabiliza sua cumulação com outros índices.

6. A jurisprudência do STJ confirma que a taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva, sendo indevida a cumulação com juros moratórios de 1% ao mês ou com correção monetária (AgInt no AREsp 2.059.743/RJ; AgInt no AREsp 1.199.672/PR; AgInt no AREsp 1.491.298/ES).

7. Assim, deve-se ajustar a condenação para aplicar somente a taxa Selic a partir da sentença, substituindo o regime de atualização anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos, para determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic à condenação.

Teses de julgamento:

1. A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic é a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, englobando juros de mora e correção monetária.

2. É vedada a cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de atualização ou juros moratórios.

3. A omissão quanto à aplicação da taxa Selic pode ser sanada em embargos de declaração, sem efeito modificativo no mérito principal da condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8060100-58.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, a Brasilseg Companhia de Seguros e, como embargados, Elisgleide Moraes da Silva, Antoniesley Moraes Sampaio, A.M.S. e o Banco do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça